Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709325-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que as partes firmaram Contrato de Locação Não Residencial em 18/10/2010 com vigência de 96 meses com data de início em novembro de 2012. Em razão de diversos inadimplementos contratuais, em 2013 fora ajuizada ação de despejo sem solução definitiva. Informa que o termo final do contrato ocorrera em 30/11/2020, razão pela qual notificou extrajudicialmente o locatário para desocupação do imóvel em 01/02/2021, transcorrido os trinta dias, ajuizou ação em 04/03/2021. Informa que realizou o devido recolhimento da caução conforme prescrito em lei, razão pela qual requer que seja concedida a liminar para determinar a desocupação em quinze dias do imóvel, nos termos do artigo 59, VIII da Lei no 8.245/91. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a liminar com a expedição do mandado de desocupação do imóvel em quinze dias. Preparo recolhido conforme documentos ID 24503504 e 24504160. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Destaquei) O prazo para ajuizamento da ação de despejo inicial com o termo do prazo para desocupação. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. CAUÇÃO SATISFATÓRIA. NOTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A locação não residencial por prazo indeterminado comporta a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional desde que a ação de despejo tenha sido precedida de notificação dando ciência ao locatário do propósito de retomada do imóvel locado e tenha sido prestada caução equivalente a três meses de aluguel. II. Se a notificação que comunica o intento de retomada consigna prazo para desocupação voluntária do imóvel, o prazo de trinta dias para ajuizamento da ação de despejo somente flui a partir do término do prazo concedido. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 936705, 20150020317946AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 230/239) No caso em análise, conforme a narrativa do próprio agravante, a parte agravada recebera a notificação extrajudicial em 03/02/2021 (ID 84946659 dos autos principais), os trinta dias concedidos na correspondência findaram apenas em 05/03/2021 e a parte agravante ajuizou ação em 04/03/2021, ou seja, sem observar o prazo concedido; logo, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista que não foram observados os prazos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de abril de 2021 13:22:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador